Tribunal: TJMT
Processo: 1030626-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo Interno no 1030626-83.2017.811.0041
Recorrente: PAULA GOMES DE SOUZA PIETRO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 64659988) interposto por PAULA GOMES DE SOUZA PIETRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, com a seguinte ementa (id. 53909450):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRAZO ASSINALADO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – ESCOAMENTO DO PRAZO SEM A ADOÇÃO DA PROVIDÊNCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não sendo realizado o recolhimento do preparo no prazo assinalado na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, é de rigor o reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. (RAg. Interno n° 1030626-83.2017.811.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/10/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões que houve violação ao art. 219, do CPC, ao argumento de que a deserção no caso dos autos foi decidida antes mesmo de escoado o prazo para pagamento do preparo ao recurso de apelação. Justifica que a sua intimação para o recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias ocorreu via sistema PJe e se deu na data de 20/08/2020. Cita ainda a lei 11.419/2016 afirmando que o advogado tem até 10 (dez) dias corridos para efetuar a leitura da intimação.
Recurso tempestivo (id. 64681979). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 64727966. Contrarrazões (id. 68717956), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
No caso dos autos, o recorrente ao ter indeferido as benesses da gratuidade de justiça foi intimado a efetuar o recolhimento do preparo ao seu recurso de apelação, deixando de fazê-lo no prazo legal.
Afere-se do acórdão, que a matéria não foi analisada e decidida a luz do art. 219 do CPC, muito menos a luz do disposto no art. 4°, § 3°, da Lei n° 11.419/06. Ao agravar da decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação (deserto), o recorrente sequer cuidou de provocar a discussão acerca dos artigos tidos por violados, mas tão somente amparou-se na data em que teria ele tomado ciência via sistema eletrônico.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, sem estar ventilado o artigo tido por violado, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos acima, o recurso ainda assim não alcançaria seguimento, pois na verdade o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
De maneira objetiva o acórdão assim registrou e decidiu a questão dos autos:
“[...] A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a decisão agravada. A decisão, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e assinalou o prazo de 05 (cinco) dias para que a apelante, ora agravante, providenciasse o recolhimento do preparo, foi disponibiliza no DJe no 10794, em 11/08/2020, considerada publicada em 12/08/2020, consoante se denota dos autos, iniciando-se, portanto, em 13/08/2020, o prazo para a realização do ato, o qual findou-se em 19/08/2020” [...]. (grifei)
Assim, insuscetível a revisão, por demandar a necessária incursão em seara de reexame fático-probatório.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se por fim, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior. Sem adentrar ao mérito, basta dizer que a corte Superior já assentou entendimento no sentido de que quando há intimação eletrônica e publicação, prevalece sempre esta última. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica" (AgInt nos EAREsp n. 1.448.288/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 18/12/2019, DJe 4/2/2020). (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1633320/RJ, relator Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de 27/8/2020) (grifei).
O acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior. Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo STJ.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça